Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735554-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA ALVES COSTA ROCHA EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 41612567) interpostos por JESSICA ALVES COSTA ROCHA contra decisão monocrática deste Relator (ID 41206744), na qual deixei de conhecer o presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade, tendo em vista que a matéria, objeto da decisão agravada (ID 40523119), não se encontra prevista no rol expresso do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria (STJ, REsp no 1.696.396-MT, REsp no 1.704.520-MT, etc.) A embargante aponta vícios de obscuridade e contradição na aludida decisão singular. Aduz que na peça do agravo de instrumento não consta pedido de tutela de urgência e que sua pretensão reformatória veiculada naquele recurso orbita em torno da discussão do equívoco na aplicação da Portaria no 101/16, porquanto o Juízo de origem fixou os honorários periciais no limite da referida portaria. Sustenta a possibilidade de reajustar os honorários periciais a um valor razoável e que valorize o trabalho do perito, pois, seguindo o defendido, o limite da Portaria no 101/16 se aplica somente à parte dos honorários da parte que está abarcada pela justiça gratuita. Com base nesses argumentos acima sintetizados, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a(s) mácula(s) apontada(s) e, por consequência, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento aviado de modo que seja permitida a majoração do valor pago a título de honorários periciais por este Tribunal de Justiça ou a nomeação de um perito de outra Comarca para atuar neste caso. Conquanto intimada para apresentação de contrarrazões, a parte embargada deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora facultado (ID 42338899). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração (ID 41612567) interpostos por JESSICA ALVES COSTA ROCHA contra decisão monocrática deste Relator (ID 41206744), na qual deixei de conhecer o presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade, tendo em vista que a matéria, objeto da decisão agravada (ID 40523119), não se encontra prevista no rol expresso do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria (STJ, REsp no 1.696.396-MT, REsp no 1.704.520-MT, etc.) No particular, denota-se a ocorrência de erros materiais na decisão unipessoal consistentes na menção equivocada de pedido de tutela de urgência no bojo do agravo de instrumento e também acerca da descrição do que seria o objeto da pretensão reformatória. A despeito disso, de fato, não há no agravo de instrumento nenhum pedido de urgência de natureza provisória, e a parte agravante pleiteia a fixação de honorários periciais para o Dr. Hugo Ricardo Valim de Castro, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de acordo com a proposta apresentada pelo aludido perito. Nesse descortino, RECONHEÇO OS ERROS MATERIAIS SUPRAMENCIONADOS, ACOLHENDO PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CORRIGI-LOS, MAS SEM QUALQUER EFEITO INFRINGENTE. No mais, especialmente quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento, mantenho incólume o entendimento delineado na decisão de ID 41206744. Por oportuno, destaco no ensejo que não vislumbro obscuridade e contradição, eis que tais fatos não integram as razões de decidir embasadoras do entendimento assimilado na decisão embargada, apenas constam no sucinto relatório e nada influi na análise e apreensão do posicionamento adotado a respeito do não conhecimento do recurso aviado. Não obstante os erros materiais acima corrigidos, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e processuais despontados dos autos, afere-se que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Neste caso específico, primeiramente, cabe destacar que desde o despacho de ID 40561649, no qual facultei a manifestação acerca do cabimento e da adequação da presente pretensão reformatória, mormente no intuito de justificar casuisticamente a necessidade de mitigação das hipóteses legais estabelecidas no art. 1.015 do CPC. Inclusive, naquela oportunidade, fez-se menção à resolução do Tema 998 dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também acerca de precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça em situações similares a versada nestes autos. A propósito, reitero aquelas citações, as quais bem servem de reforço de fundamentação para ratificação da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento à baila: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO FIXADORA DE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra pronunciamento judicial que indeferiu impugnação do agravante rejeitando o argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito, que estaria em descompasso com a forma de pagamento estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, estabelecida na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1626881, 07053100820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1611590, 07161576920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê, portanto, que, no vertente caso, não comporta a discussão atinente ao acerto ou desacerto da aplicação do limite da Portaria no 101/16 – ou seja, discussão acerca do valor fixado a título de honorários periciais – pela via do agravo de instrumento por não haver amparo legal nem particularidades que atraiam à mitigação moldada pela jurisprudência pátria. Conquanto o STJ tenha entendido pela taxatividade mitigada da lista de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), para que a exceção seja aplicada é imprescindível o preenchimento do requisito da urgência. Neste caso concreto, não identifico flagrante urgência suficiente e capaz de justificar a mitigação da admissibilidade do agravo de instrumento não conhecido na decisão de ID 41206744. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Cumpra-se. Após a decorrência do prazo correlato, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator